Tribunal: STM
Processo: 7000822-71.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TESE DEFENSIVA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. Demonstradas a autoria e a materialidade do tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal Militar, imputado ao apelante, que se viu flagrado na posse de maconha no interior da organização militar. O panorama dos autos revela que o apelante enfrentava problemas pessoais e psicológicos em razão dos quais fazia tratamento médico. No entanto, tal quadro não autoriza o reconhecimento do estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar. Os problemas psicológicos e pessoais enfrentados pelo acusado ou a iminência da sua prisão disciplinar não se configuraram como um “perigo certo e atual”. No mais, ainda que o apelante tivesse ficado ansioso ante a prisão, era, sim, exigível que adotasse conduta diversa como, por exemplo, solicitar atendimento médico, inclusive levando-se em conta que a Companhia já lhe prestava apoio nesse sentido. Conforme declararam os médicos militares perante o Juízo, o apelante não se enquadrava como um dependente de drogas, e muito menos havia perdido a sua capacidade de autodeterminação e de entender o caráter ilícito do fato. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000822-71.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JUAN GABRIEL GONÇALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PORÉM NEGAR-LHE
PROVIMENTO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA
RECORRIDA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
07/02/2025, 17:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721732020830170779137703347421&evento=72173...
1/2

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
07/02/2025, 17:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721732020830170779137703347421&evento=72173...
2/2

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000822-71.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: JUAN GABRIEL GONÇALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TESE
DEFENSIVA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
Demonstradas a autoria e a materialidade do tipo penal previsto no art. 290 do
Código Penal Militar, imputado ao apelante, que se viu flagrado na posse de
maconha no interior da organização militar.
O panorama dos autos revela que o apelante enfrentava problemas pessoais e
psicológicos em razão dos quais fazia tratamento médico. No entanto, tal
quadro não autoriza o reconhecimento do estado de necessidade exculpante,
previsto no art. 39 do Código Penal Militar.
Os problemas psicológicos e pessoais enfrentados pelo acusado ou a iminência
da sua prisão disciplinar não se configuraram como um “perigo certo e atual”.
No mais, ainda que o apelante tivesse ficado ansioso ante a prisão, era, sim,
exigível que adotasse conduta diversa como, por exemplo, solicitar atendimento
médico, inclusive levando-se em conta que a Companhia já lhe prestava apoio
nesse sentido.
Conforme declararam os médicos militares perante o Juízo, o apelante não se
enquadrava como um dependente de drogas, e muito menos havia perdido a sua
capacidade de autodeterminação e de entender o caráter ilícito do fato.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto pela Defensoria Pública da
União, porém em negar-lhe provimento para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a condenação imposta na sentença recorrida.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
7000822-71.2023.7.00.0000
40001366713 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:17
:: 40001366713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
1/7

RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União em favor de
JUAN GABRIEL GONÇALVES, ex-soldado do efetivo variável do Exército, contra a
sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, que o condenou, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime
prisional inicialmente aberto para o seu cumprimento, na forma do art. 33 do Código Penal,
por analogia.
Em 27 de novembro de 2022, o Ministério Público Militar denunciou o então
soldado JUAN GABRIEL GONÇALVES, imputando-lhe o crime previsto no art. 290 do
Código Penal Militar, por ter sido flagrado guardando substância entorpecente no interior da
15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, situada em Palmas, no Estado do
Paraná.
Confira-se a narrativa dos fatos nos termos da peça acusatória, in verbis:
“(...) Segundo consta nos autos, por volta das 12h50min, o Soldado ANDERSON DE LARA
sentiu odor característico ao de “maconha” próximo a cela da Guarda, onde o ora
Denunciado se encontrava preso cumprindo punição disciplinar. Consequentemente, o
Soldado ANDERSON informou os fatos ao Comandante da guarda, o 3° Sargento ANDRÉ
CAVALCANTI ALCANTARA BIZARRIA SILVA, que, de imediato, foi até a cela acompanhado
do Sargento de Dia, Sargento S SANTOS, os quais realizaram uma revista nos pertences do
Denunciado e encontraram um isqueiro embaixo do colchão.
Em um primeiro momento, o 3° Sargento BIZARRIA perguntou ao Denunciado se o isqueiro
encontrado lhe pertencia e o mesmo respondeu que não era seu. Posteriormente, ao ser
questionado se estava em posse de substância entorpecente, respondeu que sim, expondo que o
material ilícito se encontrava no bolso direito de sua japona, como também afirmou que havia
feito o uso da substância dentro do banheiro.
O material resultou positivo para a substância popularmente conhecida como "maconha",
sendo devidamente caracterizada a materialidade dos fatos pelo Laudo Pericial 86.798/2022
(...)”
(Processo nº 7000215-39.2022.7.05.0005, evento 1, -DENUNCIA1).
O Juízo de origem recebeu a denúncia em 27 de outubro de 2022 e procedeu à
regular citação do acusado no dia 16 de novembro daquele ano (Processo nº 7000215-
39.2022.7.05.0005, evento 1, RECDEN2; evento 26, CERT3).
Pelo Ministério Público Militar foram ouvidos, como testemunhas, o Soldado
ANDERSON DE LARA, o Terceiro Sargento ANDRÉ CAVALCANTI ALCANTARA
BIZARRIA SILVA, Comandante da Guarda no dia dos fatos, e o Terceiro Sargento ANDRÉ
SOUZA DOS SANTOS, condutor do auto de prisão em flagrante (Processo nº 7000215-
39.2022.7.05.0005, eventos 34 e 35).
Por parte da Defesa foram ouvidos, também na condição de testemunhas, o ex-
Aspirante a Oficial YURI MERLOTTI GOMES, o Primeiro Tenente HAROLDO BIANCHI
DUARTE, o Segundo Tenente ANTHONY CASSIANO CANEVER e o Tenente WESLLEY
7000822-71.2023.7.00.0000
40001366713 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:17
:: 40001366713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
2/7

XAVIER ROSA MEIRELES (Processo nº 7000215-39.2022.7.05.0005, eventos 62, 63, 79 e
80).
No seu interrogatório, o apelante confessou os fatos narrados na inicial
acusatória e, para justificar a sua conduta, alegou problemas psicológicos (Processo nº
7000215-39.2022.7.05.0005, evento 79).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR requereu a juntada da documentação nosológica do acusado, existente
na organização militar, da ficha de entrevista quando do seu ingresso na Força, das atas de
inspeção de saúde e, por último, dos esclarecimentos sobre a causa da baixa (Processo nº
7000215-39.2022.7.05.0005, evento 79). A Defensoria Pública da União solicitou a ficha de
alterações do acusado e a cópia integral da sindicância instaurada em razão de o acusado ter
faltado a uma consulta (Processo nº 7000215-39.2022.7.05.0005, evento 107).
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes
apresentaram suas alegações escritas (Processo nº 7000215-39.2022.7.05.0005, eventos 148 e
152).
Em 23 de agosto de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar condenou, por unanimidade, JUAN
GABRIEL GONÇALVES, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, à pena
mínima de 1 (um) ano de reclusão. Fixou o regime inicialmente aberto para o caso de
eventual cumprimento da pena, reconheceu o direito do apelante ao benefício da suspensão
condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e ao direito de recorrer em
liberdade. A sentença foi disponibilizada em 25 de agosto de 2023 (Processo nº 7000215-
39.2022.7.05.0005, eventos 178 e 179).
Regularmente intimadas as partes, a Defensoria Pública da União interpôs,
tempestivamente, o presente recurso de apelação. O Ministério Público Militar não
manifestou interesse recursal, sobrevindo o consequente trânsito em julgado da sentença
(Processo nº 7000215-39.2022.7.05.0005, eventos 181, 182, 189 e 191, respectivamente).
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União reitera os argumentos
expendidos nas alegações escritas.
Busca a absolvição do apelante, apoiada na tese da inexigibilidade de conduta
diversa ou do estado de necessidade exculpante, em face dos problemas psicológicos pelos
quais passava o acusado ao tempo do crime, além dos problemas familiares que enfrentava.
Segundo a Defesa, o acusado, antes de ingressar no serviço militar, mantinha uma rotina
calma e caseira, com afazeres voltados à atividade agrícola, todavia, viu sua rotina se
transformar, exigindo sua adaptação às obrigações impostas pela organização militar. Tal
quadro, na visão da Defesa, pode ter contribuído, em certa medida, “(...) para uma intensa
potencialização dos sintomas mencionados nos documentos médicos colecionados nos autos,
inclusive em razão de sua pouca idade.”.
Assevera, após expor todas as dificuldades enfrentadas pelo acusado, como o
rompimento com a namorada, distanciamento da família, comprometimento psicológico, que
“(...) as circunstâncias fáticas que o levaram a estar com a substância entorpecente, naquele
7000822-71.2023.7.00.0000
40001366713 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:17
:: 40001366713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
3/7

momento, não estavam dentro da normalidade, capaz de tornar necessariamente exigível que
agisse conforme o direito.” (Processo nº 7000822-71.2023.7.00.0000, evento 1, 2-
RAZAPELCRIM1).
O Ministério Público Militar, nas suas contrarrazões, refuta essa linha
argumentativa. No entender da acusação, ainda que o ora apelante estivesse passando por
algum grau de sofrimento psíquico, não estaria justificada a sua conduta de levar droga para o
interior da cela e consumi-la (Processo nº 7000822-71.2023.7.00.0000, evento 1,
CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por parecer da Subprocuradora-Geral
Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo desprovimento do apelo
(Processo nº 7000822-71.2023.7.00.0000, evento 7, PARECER1).
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
logo deve ser conhecido, porém desprovido.
Como se sabe, o militar que pratica qualquer um dos verbos nucleares previstos
no artigo 290 do Código Penal Militar consuma conduta incompatível com a atividade
militar, pois difícil conceber a ideia de um militar, após fazer uso de drogas, manusear ou
controlar instrumentos bélicos ou maquinários pesados, sem expor a perigo os seus colegas
de farda ou mesmo o cidadão comum.
Não por outra razão, tem prevalecido o entendimento de que o porte de
substância entorpecente, em ambiente militar, ainda que não utilizada e independentemente
da quantidade, representa um perigo em potencial à regularidade e ao funcionamento das
instituições militares, objetos tutelados pelo artigo em questão, logo, não se pode conferir a
tal conduta o mesmo tratamento que o direito penal comum confere àquele que tem idêntico
comportamento fora de local sob a administração militar.
Voltando ao caso concreto, o conjunto probatório revela a certeza irrefutável da
autoria e da materialidade do delito imputado ao apelante, que, diga-se, não se limitou a
portar a droga no ambiente militar, mas dela fez uso nas mesmas condições.
A materialidade restou evidenciada pelo termo de apreensão de substância. Tal
documento já aponta que a substância apreendida na posse do apelante era análoga à
maconha, material esse encaminhado, logo em seguida, ao Instituto de Criminalística para
fins de comprovação da sua natureza. Por meio do Laudo Pericial nº 86.798/2022, a Polícia
Científica do Estado do Paraná atestou o recebimento de um saco plástico incolor e
transparente, fechado por Lacre nº 0004274, com uma porção de vegetal dessecado e
prensado de coloração marrom esverdeada, massa de 8,88 (oito vírgula oitenta e oito) gramas,
e identificou a substância como Cannabis sativa Linneu, devido à presença do princípio ativo
tetraidrocanabinol (THC), substância entorpecente e psicotrópica de uso proscrito no Brasil,
7000822-71.2023.7.00.0000
40001366713 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:17
:: 40001366713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
4/7

conforme a Portaria nº 344, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
publicada no Diário Oficial da União de 12 de maio de 1998, e suas atualizações (Processo
n.º 7000155-66.2022.7.05.0005, eventos 46 e 52).
Concernente à autoria, essa restou demonstrada pelas declarações das
testemunhas e pela confissão do acusado em Juízo.
A testemunha Soldado ANDERSON DE LARA declarou que, no dia dos
fatos, prestava serviço como sentinela do paiol e se encontrava na sala do Comandante da
Guarda, quando sentiu um cheiro estranho e forte, cheiro esse também sentido pelos outros
colegas de farda. Explicou que o banheiro da cela ficava bem perto da sala do Comandante da
Guarda e, embora não tenha participado da revista realizada na cela, tomou conhecimento,
posteriormente, que havia sido apreendida maconha com o réu (Processo nº 7000215-
39.2022.7.05.0005, evento 34, vídeo 2).
Perante o Juízo, o Terceiro Sargento ANDRÉ CAVALCANTI ALCANTARA
BIZARRIA SILVA, Comandante da Guarda, relatou que, tão logo foi informado sobre o fato
pelo Soldado Anderson, dirigiu-se até a porta da cela e, no local, sentiu um odor
característico de maconha e que, de início, o acusado negou, mas depois admitiu estar com
maconha dentro da cela e, ainda, tê-la fumado naquele dia. Confirmou a testemunha ter sido
encontrada, no bolso da japona do acusado, a “bituca” usada por ele, assim como o isqueiro
no colchão, sendo que a maconha não utilizada estava em uma ‘trouxinha’ de plástico
(Processo nº 7000215-39.2022.7.05.0005, evento 34, vídeo 3).
Caminharam na mesma direção as declarações do Terceiro Sargento ANDRÉ
SOUZA DOS SANTOS, condutor do auto de prisão em flagrante. Disse que, no dia dos
fatos, cumpria a escala de Sargento de Dia e foi chamado pelo Comandante da Guarda para
averiguar o forte odor, aparentemente de maconha, que vinha da cela e, chegando ao local,
perguntaram ao acusado se portava algum tipo de ilícito, o que, no início, ele negou, mas,
depois, admitiu portar a droga. Tal testemunha também disse que a maconha foi encontrada
dentro do bolso da japona do acusado e o isqueiro no colchão (Processo nº 7000215-
39.2022.7.05.0005, evento 34, vídeo 4).
No seu interrogatório, o apelante admitiu serem verdadeiros os fatos que lhe
foram imputados na inicial acusatória. Explicou que entrou em pânico e perdeu a consciência
ao descobrir que iria ser preso disciplinarmente, motivo pelo qual pensou em levar a droga
para usá-la dentro da cela, a fim de amenizar a sua ansiedade e, assim, levou-a no bolso
direito da sua japona e fez uso dela no banheiro. Admitiu ter recebido instruções sobre a
proibição de drogas dentro do quartel e disse, ainda, que, no quartel, fazia
acompanhamento com psiquiatra e psicólogo (Processo nº 7000215-39.2022.7.05.0005,
evento 79, vídeos 2 e 3).
Em relação à suposta excludente de culpabilidade arguida pela Defesa, que, em
síntese, busca afastar a responsabilidade penal apoiada na tese do estado de necessidade
exculpante em razão do estado de saúde mental do apelante, os dois médicos arrolados como
testemunhas pela Defesa foram categóricos ao afirmar que o apelante não era dependente de
drogas e não havia perdido a sua capacidade de autodeterminação e de entender o caráter
ilícito do fato.
7000822-71.2023.7.00.0000
40001366713 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:17
:: 40001366713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
5/7

A testemunha ex-Aspirante a Oficial YURI MERLOTTI GOMES, médico da
organização militar à época, disse ter atendido o acusado, pela primeira vez, entre os meses
de abril e maio e sua queixa principal era relacionada a problemas de humor, alterações
preexistentes à incorporação ao Exército, porém assinalou que o acusado é um paciente
consciente de si, sem dependência em drogas (Processo nº 7000215-39.2022.7.05.0005,
evento 62, vídeo 1).
Semelhantes foram as declarações do Primeiro Tenente HAROLDO BIANCHI
DUARTE, médico psiquiatra que atende no Hospital Geral de Curitiba. Segundo a
testemunha, o acusado, na primeira consulta, não mencionou o uso de drogas, mas, a despeito
disso, informou que o fato de o acusado estar depressivo não tinha relação com o delito
cometido. Afirmou que o quadro depressivo não o impedia de compreender o certo e o
errado, pois o acusado não havia chegado a uma deterioração de estado de humor suficiente
para causar um erro no intelecto, casos esses, segundo a testemunha, raríssimos (Processo nº
7000215-39.2022.7.05.0005, evento 62, vídeo 2).
O Primeiro Tenente WESLLEY XAVIER ROSA MEIRELES, que exercia a
função de assistente social, disse que, antes dos fatos, o acusado o procurou por conta de
problemas com família e relacionamentos, assim como procurou a assistente social na área de
saúde que, por sua vez, o encaminhou para o Hospital Geral de Curitiba, a fim de tratar de
questões psicológicas, tendo recebido todo o apoio da 15ª Companhia, porém, não era do seu
conhecimento que o acusado era usuário de maconha (Processo nº 7000215-
39.2022.7.05.0005, evento 79, vídeo 1).
Ainda concernente ao estado de saúde do acusado, o Segundo Tenente
ANTHONY CASSIANO CANEVER, Comandante do Pelotão, disse que chegou a presidir
uma sindicância para averiguar o fato de o acusado não estar seguindo o cronograma do
tratamento médico (Processo nº 7000215-39.2022.7.05.0005, evento 62, vídeo 3).
Portanto, o panorama dos autos demonstra que o apelante enfrentava problemas
pessoais e psicológicos em razão dos quais fazia tratamento médico. Por outro lado, tal
quadro não pode se confundido com o estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39
do Código Penal Militar, em face de o acusado ter, supostamente, ficado ansioso quando
soube que seria preso disciplinarmente.
Vejamos a dicção do artigo em referência:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
(Grifei).
Ora, evidentemente que os problemas psicológicos ou pessoais enfrentados pelo
apelante ou a iminência da sua prisão disciplinar não se configuram como um “perigo certo e
atual”, nos termos do referido dispositivo. No mais, ainda que ele tivesse ficado ansioso ante
a prisão, era, sim, exigível que adotasse conduta diversa como, por exemplo, solicitar
atendimento médico, levando-se em conta que a Companhia já lhe prestava todo o apoio
7000822-71.2023.7.00.0000
40001366713 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:17
:: 40001366713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
6/7

nesse sentido. Como se não bastasse, o apelante não se enquadrava como um dependente de
drogas, conforme declararam os médicos militares perante o Juízo, para ser tomado pelo
impulso de levar a droga para o quartel e dela fazer uso.
Em conclusão, tanto as declarações do apelante como os esclarecimentos dos
médicos militares arrolados pela Defesa afastam qualquer possibilidade do reconhecimento
da excludente de culpabilidade em questão. Por sua pertinência com o caso sob exame, trago
à colação o seguinte julgado desta Corte:
"EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA OU DO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA
INCAPACIDADE DO AGENTE. REJEIÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA. A materialidade e a autoria restaram
amplamente configuradas, revelando a prática delituosa tipificada no art. 290 do CPM, em
face da posse de cocaína pelo apelante, no interior do quartel. A Defesa não comprovou a
existência das excludentes de culpabilidade alusivas à inexigibilidade de conduta diversa e
ao estado de necessidade. A mera alegação de dependência química não se afigura
suficiente para demonstrar a incapacidade total ou parcial de discernimento do acusado. O
sistema biopsicológico, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ampara a tese da
exigência legal da realização de perícia específica para a declaração de inimputabilidade do
agente. Carece de amparo jurídico o pedido de incidência da atenuante relativa à confissão,
prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, tendo em vista que o fato delituoso em
exame não tem autoria "ignorada" ou "imputada a outrem", conforme exige o texto legal.
Apelação desprovida. Decisão majoritária."
(Apelação nº 7000028-40.2020.7.00.0000, julgado em 24/9/2020, Relator
Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS). (Sem grifos no original).
DIANTE DO EXPOSTO, conheço do apelo interposto pela Defensoria
Pública da União, porém nego-lhe provimento para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a condenação imposta na sentença recorrida.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366713v8 e do código CRC 165348c2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 6/2/2025, às 18:54:48
7000822-71.2023.7.00.0000
40001366713 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:17
:: 40001366713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
7/7

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000822-71.2023.7.00.0000/PR
APELANTE: JUAN GABRIEL GONÇALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento da Apelação, votei em conformidade com os meus pares, como
passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa alega, em apertada síntese, existir nos autos prova robusta sobre a
saúde mental do ora apelado que configuraria causa excludente de culpabilidade, por
considerar que haveria inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade
exculpante, bem como, ao menos, fundada dúvida sobre a existência das excludentes.
Não assiste razão ao apelante.
Apesar da argumentação empreendida pela Defesa, a autoria e a materialidade
estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação do acusado pela
prática do crime do art. 290 do Código Penal Militar.
Registre-se, inicialmente, que não foi requerida pela Defesa, em nenhum
momento, a instauração do Incidente de Insanidade Mental, que poderia ter sido pleiteada ao
juízo caso houvesse dúvidas a respeito da imputabilidade penal do acusado, fato que aparenta
não ter sido vislumbrado pela Defesa no curso do processo e poderia, se fosse o caso, atestar
a alegada “capacidade reduzida de autodeterminação” do apelante.
De fato, o que resta evidenciado nos autos é que o apelante apresentava um
quadro de depressão, o que culminou com a prescrição de medicamentos para controle do
transtorno.
A questão que se afigura, então, é saber se, ao tempo do crime, o apelante tinha
plena consciência da ilicitude do fato e plenas condições de autodeterminar-se de acordo com
esse entendimento. E, conforme a documentação acostada aos autos, a resposta é afirmativa.
Em sua oitiva, o apelante afirmou:
“que estava cumprindo prisão disciplinar (...); que conhece as testemunhas
arroladas e não tem nada a alegar contra qualquer uma das testemunhas; (...)
que reconhece os três objetos, como os que foram encontrados em sua cela;
que estava portando os referidos objetos; que considera a acusação
verdadeira; que tinha total consciência do que estava fazendo e que estava
passando por uma série de problemas, psicológicos e familiares e não estava
sabendo filtrar esses problemas. Procurou a sessão de saúde para tratamento,
pois estava vendo que não estava bem e acabou não recebendo o tratamento
7000822-71.2023.7.00.0000
40001367477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:18
:: 40001367477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
1/6

adequado. Como já tinha usado a maconha algumas vezes em sua
adolescência sabia que o entorpecente iria amenizar a ansiedade, acabou por
utilizar a droga durante os dias anteriores ao fato; que quando descobriu que
iria ser preso disciplinarmente por causa de um acidente que ocorreu fora do
quartel, entrou em pânico e perdeu a consciência e pensou em levar a droga e
usá-la dentro da cela para amenizar a sua ansiedade; que levou a droga no
bolso direito da sua japona e fez o uso no banheiro foi quando o Soldado
sentiu o odor da droga e informou ao Comandante da Guarda; que não está
sendo processado e nem foi processado por nenhum outro fato; (...)
que recebeu instruções sobre a proibição de drogas dentro quartel; que fez
primeiro o tratamento no quartel com o remédio receitado por um médico
psiquiatra; depois, além da medicação, começou a fazer acompanhamento com
psicólogo; que não se recorda quando começou a fazer o tratamento com o
médico psiquiatra; que quando foi preso o tratamento médico estava em
andamento; que o tratamento psicológico começou antes da prisão; que fora do
quartel não procurou grupos de apoio, como por exemplo, narcóticos
anônimos; que no primeiro ano de caserna não tem muito tempo para procurar
outros atendimentos; que fora as conversas que teve com seu médico,
conversou com diversos oficiais e sargentos para relatar os problemas, já que
andava muito para baixo e chorando fácil, e no seu entendimento alguns
militares pensaram que se tratava de fingimento por parte do réu; que nas
conversas não relatou sobre o uso da maconha, apenas sobre os problemas
pessoais; que já havia ficado preso por outras ocasiões, por ter faltado o
expediente; que as suas alterações vieram após o aparecimento dos problemas
pessoais; que não se recorda se informou ao Exército que já havia fumado
maconha; que se lembra de ter informado ao exército que já havia feito o uso
de maconha socialmente, mas que não fazia mais o uso da substância; (...)
que declarou que morava em outro município para poder ser incorporado ao
Exército; que informou ao Exército que residia em Palmas; que a sua
residência é em Mangueirinha, mas estava morando na casa de uma prima na
cidade de Palmas;(...); que não comunicou o Exército que morava com uma
companheira; que quando conversou com o pessoal da enfermaria trouxe
outras questões relativas a sua saúde; que tem um diagnóstico da clínica a
onde ficou internado; que a sua condição de saúde foi um fato isolado e
superado; que não é portador de depressão crônica e nem outra enfermidade
parecida; que estava fazendo tratamento com medicação e acompanhamento
psicológico e o seu tratamento continuou após o fato; que após o fato
prosseguiu com o tratamento até ser desligado do Exército, mas ainda faz o uso
da medicação; que ainda está em tratamento, mas está se sentindo melhor; que
o seu tratamento é com o médico; que faz o uso da venlafaxina, contra a
ansiedade e depressão; que o médico disse que o medicamento era para deixá-
lo mais motivado; que faz acompanhamento médico a cada trinta dias e o
médico renova a receita; que o médico não deu previsão do término do
tratamento; que o médico é do SUS” (grifos nossos) (Evento 79, item 2 e 3).
Resta claro, portanto, que a droga, de propriedade do apelante, foi por ele
levada para o interior do Quartel, sendo certo que possuía plena consciência de que consumi-
la, guardá-la ou transportá-la em local sujeito à Administração Militar configurava crime,
7000822-71.2023.7.00.0000
40001367477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:18
:: 40001367477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
2/6

tendo, inclusive, conscientemente, confessado o delito. Não há, pois, como negar ser o
apelante plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo
com esse entendimento, restando evidenciada sua culpabilidade.
Igualmente, não há falar em estado de necessidade exculpante, previsto no art.
39 do Código Penal Militar. Do militar, era exigível conduta diversa.
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, e a materialidade
confirmada pelo Termo de Apreensão e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal, que
ratificaram a suspeita de que o material apreendido em questão se tratava de maconha.
Dessa forma, a conduta sub judice feriu os bens jurídicos penalmente tutelados
pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo trouxe, para o interior da Organização
Militar (OM), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
substância psicotrópica, incidindo na conduta criminal proclamada no Codex Militar.
Ressalte-se, por oportuno, que a legislação substantiva castrense rege-se pela
especialidade, de forma que é composta por diretrizes e princípios específicos voltados à
tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças
Armadas.
Uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico
de entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois não há como
negar que esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal
dessas substâncias e todas suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio são os precedentes desta Corte Castrense:
Apelação nº 150-50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017;
Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
DJe 28/8/2017; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos, DJe 25/8/2017.
Vale lembrar também que a presença de substância entorpecente dentro das
Organizações Militares tem o condão de, por si só, colocar em efetivo risco a segurança das
instalações militares e da sociedade civil.
Com efeito, ainda que se esteja diante de mínima quantidade de entorpecente, o
princípio da insignificância é inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em
área militar pode acarretar gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em
risco a sociedade como um todo.
A não adequação da bagatela justifica-se devido aos efeitos do uso das drogas
comprometerem, além da sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Frisa-se que o
consumo de entorpecente revela perigo à unidade militar e aos seus integrantes, bem como
prejuízo ao bom andamento dos trabalhos no quartel.
A gravidade avoluma-se, na medida em que os militares têm acesso às armas de
fogo e suas atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de
qualquer substância entorpecente. Assim, o uso de psicotrópicos constitui conduta temerária,
pelo que reveste-se de alto grau de reprovabilidade.
7000822-71.2023.7.00.0000
40001367477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:18
:: 40001367477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
3/6

Na lição de Jorge Cesar de Assis:
"Oportuno dizer, ainda, que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele ocorre em
lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de posse
ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga, ou seja,
aquele que ofende os valores básicos das instituições militares.
1”.
Sob esse aspecto, destaco reiteradas decisões proferidas por esta Corte
Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE,
TIPICIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES
DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de
entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A
autoria está demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem
como pelo interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por
meio do Laudo de Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM
pela não incidência do Princípio da Insignificância em crimes relacionados
ao uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema
gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus integrantes e não
apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar da
União, tendo em vista a especialidade da legislação penal militar. Inteligência
do Enunciado nº 14 da Súmula do STM. Inexistência de causa excludente de
ilicitude, culpabilidade ou tipicidade. Perícia Médica realizada em sede de
Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não é dependente químico e
tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento.
Unânime. (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
FLAGRANTE
DELITO.
CONSTATAÇÃO
DE
THC.
LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
LEI
Nº
13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha
(Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada
pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição.
Conforme a jurisprudência do STM, o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, uma vez que observa os princípios da
7000822-71.2023.7.00.0000
40001367477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:18
:: 40001367477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
4/6

ofensividade ou lesividade. A constatação de pequena quantidade da maconha
apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação
delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da
subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume
do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para
a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio
da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de outubro
de 2017, que ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União,
previstas no art. 9º do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006, para o âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime. (Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018)
(Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DOLO
COMPROVADO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos
núcleos do art. 290 do COM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a
droga consigo no interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se
aplica o Princípio da Insignificância ao delito de porte de substância
entorpecente praticado em local sujeito à Administração Militar. O uso de
drogas no interior de uma organização militar compromete a segurança e a
integridade física de seus membros que, usualmente, portam armas letais. 3.
A Lei nº 11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do
Código Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988,
sendo que o critério adotado, neste caso, é o da especialidade e não o da
retroatividade da lei penal mais benéfica. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. (Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 1/3/2018, Dje de 14/3/2018). (Grifo
nosso.)
À evidência, é imprescindível a necessidade da repressão ao uso e ao porte de
drogas no interior da caserna pela peculiaridade inerente às atividades militares. Embora a
legislação civil considere a questão do uso de psicotrópicos como, tão só, de saúde pública,
sem a necessidade de uma reprimenda penal rigorosa, no direito penal militar, em face da
defesa da soberania nacional e do Estado de Direito, a temática vai além, impondo-se maior
rigor ao combatente toxicômano.
As provas colhidas neste processo restaram cristalinas e comprovam a conduta
típica, antijurídica e culpável, coadunada ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM. Some-se
o fato de inexistir qualquer dispositivo legal que permita a desclassificação do agravo
praticado para infração disciplinar. O agir perpetrado pelo réu é típico e deve ser tratado nos
moldes previstos no Codex Milicien.
7000822-71.2023.7.00.0000
40001367477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:18
:: 40001367477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
5/6

Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos
quartéis, de forma específica, uma vez que o exercício das atribuições militares exige a
utilização de armamento letal, tornando-se um grande risco, aos companheiros de farda e à
coletividade, um militar entorpecido durante o serviço, além de constituir afronta aos
princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
conhecer e de negar provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001367477v4 e do código
CRC 91105dd9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/12/2024, às 23:3:48
1. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
7000822-71.2023.7.00.0000
40001367477 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
07/02/2025, 17:18
:: 40001367477 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cbb3dd251ac0c58...
6/6